Tribunal: TJDFT
Processo: 0730830-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0730830-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que se discute a restituição de ITBI referente ao valor venal do imóvel em face ao da compra e venda. Verifica-se que foi admitido o Recurso Extraordinário pelo STJ no REsp n.o 1.937.821/SP, que deu origem ao Tema Repetitivo n.o 1.113 do STJ, recebido como RE n.o 1.412.419, pelo que foi mantida a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. De tal forma, determino a suspensão do processo até apreciação e julgamento do RE n.o 1.412.419 pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora